Tribunal: TJMT
Processo: 1008931-55.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008931-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), THIAGO HENRIQUE SANTOS FAULA - CPF: 020.488.121-80 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – COMPROVAÇÃO DO ESTADO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente.

II - Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por THIAGO HENRIQUE SANTOS FAULA contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1008931-55.2024.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS” de nº 1000173-12.2024.8.11.0025 onde litiga com BANCO BRADESCO S.A.; e tramita perante a 1ª Vara da Comarca de Juína - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 211578188 o relator negou provimento ao agravo de instrumento.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 212156696 seja colocado em mesa o presente agravo, dando pela sua admissão e conhecimento, ao fim de ser dado provimento e reforma a r. decisão agravada, para conceder o benefício da justiça gratuita a prosseguimento do Recurso, para que ao final seja concedido o benefício da Justiça Gratuita

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de agravo de instrumento interposto por THIAGO HENRIQUE SANTOS FAULA contra a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais n. 1000173- 12.2024.8.11.0025, da 1ª Vara da Comarca de Juína/MT, onde figura como parte contrária BANCO BRADESCO S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Verificada a necessidade de juntada de documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício, foi determinada a intimação do agravante, o qual decorrido o prazo, postulou pela dilação de prazo para juntada de documento, o que desde já vai indeferido (id 211172160).

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Sendo assim, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado por THIAGO HENRIQUE SANTOS FAULA.”

Há pleito de concessão de assistência judiciária formulado pela parte Agravante THIAGO HENRIQUE SANTOS FAULA, todavia, no caso dos autos, devidamente intimado (id 210128172) a juntar documentos que pudessem comprovar sua situação de miserabilidade para efeitos jurídicos e a impossibilidade de recolher as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, o recorrente postulou pela dilação de prazo, o que desde vai indeferido (id 211172160)

Na hipótese, como dito, o agravante manteve no campo das meras ilações, pois deixou de demonstrar a sua impossibilidade financeira, afigurando-se como plausível o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos aos autos documento que dê suporte ao pedido.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a presunção de hipossuficiência é relativa, permitindo-se ao juiz determinar a comprovação da miserabilidade da parte que requer o benefício:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI 1.060/1950. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação ao art. 535, II, do CPC, quando não se vislumbra omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz de torná-lo nulo, especialmente se o Tribunal a quo apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. 3. Tendo o Tribunal de origem decidido que os agravantes não fazem jus à assistência judiciária gratuita, na medida que os comprovantes de rendimentos não se harmonizam com o conceito de necessitado, a revisão deste entendimento exige o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do recurso especial, por força da Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 488.555/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 14/05/2014).

Destarte, para obter o benefício não bastava ao agravante a simples alegação de que é beneficiário da presunção legal, mas era indispensável o oferecimento, com as razões recursais, de prova concreta da aventada impossibilidade financeira, situação não verificada nos autos.

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei nº 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5º, inciso LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Sendo assim, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado por THIAGO HENRIQUE SANTOS FAULA.

Destarte, a manutenção do desprovimento do recurso de agravo de instrumento é medida que se impõe.

Por fim, em caráter excepcional e nos termos do art. 98, §5º, do CPC, ciente da discussão travada nestes autos, concedo as benesses da gratuidade a parte Agravante, apenas em relação ao preparo deste recurso, sem qualquer caráter vinculativo ou efeito imediato em relação ao processo originário.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024